Tribunal: STF
Processo: HC 238002
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado:



    HABEAS CORPUS - PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO - NÃO CONHECIMENTO - Insurgência contra decisão mantida por esta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora. Inadmissível a utilização do ‘habeas corpus’ para reformar decisão já transitada em julgado. Indeferimento in limine do pedido.



    O paciente foi condenado à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário de 1/10 do salário mínimo, por infração do artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código. Interposta apelação pela defesa, restou improvida. ‘O Processo transitou em julgado em 20.12.2022 para a Defesa’ (fl. 481).



    No presente mandamus, o impetrante sustenta, em síntese, desproporcionalidade do regime inicial fechado, requerendo:



    ‘a) a adequação do regime prisional fixado, dentro dos ditames legais, já consolidados nas Cortes Superiores, atribuindo ao ora requerente o regime prisional Aberto.



    b) Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, desde já requer que, inexistindo vaga no regime semiaberto, o réu inicie o cumprimento da pena em regime aberto, face a inexistência de violência ou grave ameaça, em qualquer momento. Tampouco houve demonstração de periculosidade exacerbada nos fatos, situação fática que não autoriza a segregação em regime semiaberto quando desnecessário.



    c) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, haja vista que Pessoas condenadas à pena privativa de liberdade em regime inicial aberto ou semiaberto e que tenham respondido ao processo em liberdade não devem ser presas enquanto aguardam definição sobre a existência de vagas em estabelecimento adequado, requer seja aplicada a prisão domiciliar nos termos Resolução CNJ nº 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça, manifestando expresso pedido para a utilização de tornozeleira eletrônica. De forma a não incorrer sua condução ao regime Semiaberto, em violação a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.



    d) Por fim, em caso de não provimento do presente Writ, requer seja determinada a consulta atualizadas ao sistema prisional quanto a existência de vagas em regime semiaberto, situação que, se o caso, deverá ser confirmada com data atualizada para evitar ainda mais superlotação e observância da Resolução nº 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça.



    As informações foram prestadas. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do mandamus.



    Consta do acórdão a seguinte fundamentação (fl. 45):



    O regime semiaberto, estabelecido para o início do cumprimento das penas, está correto, tendo em vista o fato de o réu ser reincidente, já tendo sido condenado à pena de reclusão, em regime aberto, e voltado a delinquir, tudo evidenciando que a fixação de regime diverso não seria suficiente à prevenção e repressão.



    De início, verifica-se que as teses relativas à aplicabilidade da Resolução CNJ nº 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça e da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, razão pela qual a análise inaugural da matéria por esta Corte Superior acarretaria indevida supressão de instância.



    No caso, não se verifica a ilegalidade apontada, pois, conforme a jurisprudência desta Corte, é correta a fixação do regime semiaberto, quando fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, em se tratando de réu reincidente, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, porquanto favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e o disposto na Súmula n. 269/STJ.



    [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 7).



    Ao final, busca-se:



    “a) a adequação do regime prisional fixado, dentro dos ditames legais, já consolidados nas Cortes Superiores, atribuindo ao ora requerente o regime prisional Aberto.



    b) Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, desde já requer que, inexistindo vaga no regime semiaberto, o réu inicie o cumprimento da pena em regime aberto, face a inexistência de violência ou grave ameaça, em qualquer momento. Tampouco houve demonstração de periculosidade exacerbada nos fatos, situação fática que não autoriza a segregação em regime semiaberto quando desnecessário.



    c) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, haja vista que Pessoas condenadas à pena privativa de liberdade em regime inicial aberto ou semiaberto e que tenham respondido ao processo em liberdade não devem ser presas enquanto aguardam definição sobre a existência de vagas em estabelecimento adequado, requer seja aplicada a prisão domiciliar nos termos Resolução CNJ nº 474/2022 , do Conselho Nacional de Justiça, manifestando expresso pedido para a utilização de tornozeleira eletrônica. De forma a não incorrer sua condução ao regime Semiaberto, em violação a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.



    d) Por fim, em caso de não provimento do presente Writ, requer seja determinada a consulta atualizadas ao sistema prisional quanto a existência de vagas em regime semiaberto, situação que, se o caso, deverá ser confirmada com data atualizada para evitar ainda mais superlotação e observância da Resolução nº 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator